Tribunal: TJMT
Processo: 1006194-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006194-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 174.457.441-34 (AGRAVADO), RONALDO ZANON - CPF: 403.887.271-87 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO

– DEPÓSITO DE PRODUTO ARRESTADO – DECISÃO QUE NEGA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA EMPRESA DEPOSITÁRIA EM RAZÃO DO PRÉVIO ABATIMENTO DE VALORES PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULO DE “RECEBIMENTO”, “ARMAZENAGEM” E “LIBERAÇÃO” DO PRODUTO – RETENÇÃO REALIZADA SEM RESSALVAS PARA ABRANGER TODOS OS CUSTOS DO DEPÓSITO, INCLUSIVE OS HONORÁRIOS DA EMPRESA DEPOSITÁRIA – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA INCABÍVEL NO CASO – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 160 DO CPC – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS DEVEDORES – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A INTERPOSIÇÃO ADESIVA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. 1. Inexiste previsão legal para a interposição de agravo de instrumento adesivo, dada a taxatividade do rol previsto na norma processual. Inteligência do artigo 997, § 2o, II, do Código de Processo Civil”. (TJMT- Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 1012191-87.2017.8.11.0000, Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 22/06/2021). 2.
Embora não haja dúvida de
“que a pessoa física ou jurídica que aceita o encargo de se tornar depositária de coisa ou bem apreendido em juízo tem o direito de ser ressarcida das despesas que efetuou, além de perceber uma remuneração pelo exercício do encargo público (honorários), nos precisos termos do art. 149 do Código de Processo Civil” (REsp 1300584/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 09/03/2016), a verba honorária não será devida quando a empresa depositária, quando da liberação do produto, realizada a retenção de valor global para abranger todos os encargos referentes ao depósito, deixando, inclusive, de fazer qualquer ressalva quanto à verba honorária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006194-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “
Execução
” (Proc. no 0001272-03.2016.811.0029 - Cód. 55012), ajuizada pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU contra ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA e RONALDO ZANON, homologou o valor depositado em Juízo pela agravante, referente à venda do soja arrestado em garantia da Cédula de Crédito Bancário B20531196-0, mas indeferiu o pedido de fixação de honorários referentes aos serviços prestados pela agravante, na qualidade de depositária, porque, segundo o magistrado, “
a referida Empresa já descontou da exequente, quando da venda dos grãos, as despesas existentes”
(cf. Id. no 85221571).

A agravante alega que os honorários devidos ao depositário não se confundem com o direito de retenção dos custos operacionais com o depósito, previsto no artigo 644 do Código Civil, cuja natureza material é a de ressarcir despesas, e não remunerar serviço desempenhado a outro título.

Pede, pois, a reforma parcial da decisão agravada,
“unicamente no que se refere à fixação dos honorários de depositária pelo múnus público exercido pela BUNGE por mais de 04 (quatro) anos, consoante lhe faculta a norma contida no artigo 160 do CPC” (
cf. Id. n. 83268477).

O despacho vinculado ao Id. no 85404981 apenas admitiu o processamento do recurso, porque não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 88051465, a Cooperativa refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

Os agravados Aldo e Ronaldo apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 89394967, e interpuseram o Recurso Adesivo vinculado ao Id. no 89394968, pedindo seja declarada
“nula a decisão agravada, que homologou a venda do produto arrestado/penhorado por preço ínfimo pela Primeira Agravada, determinando-se que a mesma complemente no prazo de 03 (três) dias, por meio de depósito judicial, considerando para tanto, a cotação do dia da venda na comarca de Canarana
”, ou, então, que seja determinado o
“retorno dos autos a origem para que seja proferida nova decisão, considerando para tanto a cotação do produto no dia da venda, em especial a cotação apresentada pelas Agravadas”.

A Bunge contrarrazoou o recurso adesivo, alegando, preliminarmente, que o recurso não comporta conhecimento porque não cabe recurso adesivo em agravo de instrumento (cf. Id. n. 96705968).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Admissibilidade do Recurso Adesivo)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 997, § 2o, II, do CPC prevê que a interposição de recurso adesivo somente
“será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial”.

Como se vê, o CPC realmente não prevê a possibilidade de interposição de recurso adesivo em agravo de instrumento, e por isso a jurisprudência do STJ já consolidou entendimento de que é incabível agravo de instrumento adesivo, pois o rol do art. 500, II, do CPC/73 é taxativo.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. ART. 500, II, DO CPC/73. ROL TAXATIVO. 1. Impugnação de crédito em recuperação judicial. 2. Nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ e da Súmula 568 do STJ, mesmo após o advento do CPC/15, é possível o julgamento monocrático do recurso especial para dar-lhe ou negar-lhe provimento com base em jurisprudência dominante do STJ. 3. É incabível recurso adesivo em agravo de instrumento, pois o rol do art. 500, II, do CPC/73 é taxativo. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp 1103878/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ADESIVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INADMISSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 97, § 2o, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Inexiste previsão legal para a interposição de agravo de instrumento adesivo, dada a taxatividade do rol previsto na norma processual. Inteligência do artigo 997, § 2o, II, do Código de Processo Civil”. (TJMT-

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 1012191-87.2017.8.11.0000, Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 22/06/2021)

Portanto, não conheço do recurso adesivo de Agravo de Instrumento interposto por Aldo e Ronaldo.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, eis o que constou da decisão agravada:

“(...)

A controvérsia dos autos ressurge quanto ao valor utilizado pela empresa Bunge na venda dos grãos arrestados.

A empresa Bunge relatou que em decorrência do múnus de depositária fiel do produto que exerceu por mais de 04 (quatro) anos, procedeu à retenção do valor de R$ 343.002,45 (trezentos e quarenta e três mil e dois reais e quarenta e cinco centavos), sendo R$ 308.352,45 relativos à armazenagem e R$ 34.550,00 a título de despesas de recebimento e expedição, além de descontar o percentual de 0,15% a título de quebra técnica (2.569,87 sacas de soja), tudo devidamente descrito e demonstrado em relatório técnico.

A Bunge esclareceu ainda que o valor de R$ 61,00 por saca de 60 kg encontra-se regularmente estipulada no Contrato de Compra e Venda Futura celebrado entre a BUNGE e o co-Executado Ronaldo Zanon em 24 de julho de 2015 que previa a entrega de 3.500.000,00kg (três milhões e quinhentos mil quilos) de soja até 20/03/2016, e no qual o preço da saca de sessenta quilos líquidos foi pré-fixado em R$ 61,00 (sessenta e um reais).

Outrossim, vale ressaltar que o arresto ocorreu no ano de 2016, ou seja, na mesma época prevista para entrega do produto contratado entre a BUNGE e o coExecutado Ronaldo Zanon, justificando-se, assim, o valor de R$ 61,00/saca. Na mesma senda, importante ressaltar ainda que é impossível manter em estoque a mesma soja arrestada em 2016, haja vista trata-se de produto de grande avaria. Contudo, os grãos sempre estiveram à disposição da parte exequente para venda e/ou transferência de armazém.

Desta forma, considerando que a empresa Bunge apresentou comprovação suficiente que justificassem o valor das despesas e da venda da soja, bem como considerando que o proveito econômico da exequente SICREDI ARAXINGU deve ser equivalente aquele da data do arresto HOMOLOGO o valor depositado em Juízo, no montante de R$ 709.410,77 (ref. 31).

Tangente aos honorários pleiteados pela Empresa Bunge, estes não merecem prosperar, uma vez que a referida Empresa já descontou da exequente, quando da venda dos grãos, as despesas existentes”.

Como se vê, a decisão agravada deixou de fixar honorários em favor da empresa depositária em razão da retenção realizada pela agravante do valor de R$ 343.002,45, sendo R$ 308.352,45 relativos à armazenagem, e R$ 34.550,00 a título de “despesas de recebimento e expedição”, conforme descrição contida na planilha vinculada ao Id. n. 85221578 - pág. 32.

O art. 160 do CPC prevê que,
“por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução”.

Sobre o tema, o STJ já se pronunciou no sentido de que
“não há dúvida de que a pessoa física ou jurídica que aceita o encargo de se tornar depositária de coisa ou bem apreendido em juízo tem o direito de ser ressarcida das despesas que efetuou, além de perceber uma remuneração pelo exercício do encargo público (honorários), nos precisos termos do art. 149 do Código de Processo Civil” (REsp 1300584/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 09/03/2016)

Portanto, os honorários devidos ao depositário realmente não se confundem com o direito de retenção de valores para fins de ressarcimento dos custos operacionais com o depósito, cuja natureza material é a de ressarcir despesas, e não a de remunerar serviço desempenhado a outro título.

No caso, porém, a BUNGE já realizou a prévia retenção do valor de R$ 343.002,45, sendo R$ 308.352,45 relativos à “armazenagem”, e R$ 34.550,00 a título de “despesas de recebimento e expedição”, conforme descrições ambíguas contidas na planilha vinculada ao Id. n. 85221578 - pág. 32.

Ora, como a própria empresa responsável pelas operações de “recebimento”, “armazenagem” e posterior “expedição” do produto é a própria pessoa (jurídica) instituída depositária do bem, e como não se compreende como possa haver “armazenagem” sem que antes ocorra “recebimento” – o que dá ideia de possível cobrança de encargos em duplicidade apenas sob designação ambígua distinta –, e, ainda, como não houve explicitação objetiva e pormenorizadas das atividades correspondentes a cada uma dessas designações operacionais, tenho que a retenção realizada pela depositária, sem qualquer ressalva no momento de sua efetivação, já abrangeu a remuneração da atividade referente ao depósito, porquanto todas as operações realizadas pela BUNGE neste caso, inclusive para fins de retenção do valor supra indicado, foram praticamente agrupadas sob a mesma designação, o que torna incensurável a r. decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida, cuja manutenção se justifica pelas circunstâncias objetivas que envolveram o presente caso, devendo, portanto, merecer confirmação pelos seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022